Tribunal: CARF
Processo: 15586.720138/2017-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013, 2014
ALEGAÇÕES APRESENTADAS SOMENTE NO RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a irresignação do contribuinte devem ser apresentados na impugnação, não se conhecendo do recurso voluntário interposto somente com argumentos suscitados nesta fase processual e que não se destinam a contrapor fatos novos ou questões trazidas na decisão recorrida.
GANHO DE CAPITAL. IMÓVEL RURAL. VALOR DE ALIENAÇÃO E CUSTO DE AQUISIÇÃO.
Na alienação do imóvel rural adquirido a partir de 1997, considera-se custo de aquisição para fins de apuração do ganho de capital, o valor da terra nua declarado pelo alienante no Documento de Informação e Apuração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (Diat) do ano da aquisição. No caso de o contribuinte adquirir e vender o imóvel rural antes da entrega do Diat, o ganho de capital é igual à diferença entre o valor de alienação e o custo de aquisição.
GANHO DE CAPITAL. IMÓVEL RURAL. BENFEITORIAS.
No caso da alienação de imóvel rural, o ganho de capital corresponde à diferença entre o valor de alienação e o custo de aquisição da terra nua (sem as benfeitorias). Caso o custo das benfeitorias, tanto as adquiridas pelo alienante quanto as por ele realizadas, não tenha sido deduzido como custo ou despesa da atividade rural, o seu valor integra o custo de aquisição para fins de apuração do ganho de capital.

PENALIDADES. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Demonstrada a intenção deliberada em inserir informações inverídicas em declaração de ajuste anual, com o objetivo de impedir o conhecimento pela autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador, além de ação dolosa tendente a excluir ou modificar as características essenciais do fato gerador da obrigação tributária principal, de modo a reduzir o montante do imposto devido, aplicável a multa qualificada, cujo percentual é agravado em face da falta de atendimento de intimação fiscal para prestar esclarecimentos.
RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICÁVEL.
Verificada a consistência dos argumentos que determinaram a aplicação da multa qualificada, necessária a observação de alteração legislativa que modifica a redação do comando legal. Assim, aplica-se o instituto da retroatividade benigna relativamente à multa de ofício qualificada, que deverá ser recalculada com base no percentual reduzido de 100% (cem por cento).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720138/2017-19
ACÓRDÃO
2402-013.307 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
EMBARGANTE
MARIANA BORGO DE ALMEIDA DALLA BERNARDINAI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013, 2014
ALEGAÇÕES APRESENTADAS SOMENTE NO RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO
CONHECIMENTO.
Os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a irresignação do
contribuinte devem ser apresentados na impugnação, não se conhecendo
do recurso voluntário interposto somente com argumentos suscitados
nesta fase processual e que não se destinam a contrapor fatos novos ou
questões trazidas na decisão recorrida.
GANHO DE CAPITAL. IMÓVEL RURAL. VALOR DE ALIENAÇÃO E CUSTO DE
AQUISIÇÃO.
Na alienação do imóvel rural adquirido a partir de 1997, considera-se custo
de aquisição para fins de apuração do ganho de capital, o valor da terra
nua declarado pelo alienante no Documento de Informação e Apuração do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (Diat) do ano da aquisição.
No caso de o contribuinte adquirir e vender o imóvel rural antes da entrega
do Diat, o ganho de capital é igual à diferença entre o valor de alienação e
o custo de aquisição.
GANHO DE CAPITAL. IMÓVEL RURAL. BENFEITORIAS.
No caso da alienação de imóvel rural, o ganho de capital corresponde à
diferença entre o valor de alienação e o custo de aquisição da terra nua
(sem as benfeitorias). Caso o custo das benfeitorias, tanto as adquiridas
pelo alienante quanto as por ele realizadas, não tenha sido deduzido como
custo ou despesa da atividade rural, o seu valor integra o custo de
aquisição para fins de apuração do ganho de capital.

Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.307 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720138/2017-19
2
PENALIDADES. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Demonstrada a intenção deliberada em inserir informações inverídicas em
declaração de ajuste anual, com o objetivo de impedir o conhecimento
pela autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador, além de ação
dolosa tendente a excluir ou modificar as características essenciais do fato
gerador da obrigação tributária principal, de modo a reduzir o montante do
imposto devido, aplicável a multa qualificada, cujo percentual é agravado
em face da falta de atendimento de intimação fiscal para prestar
esclarecimentos.
RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICÁVEL.
Verificada a consistência dos argumentos que determinaram a aplicação da
multa qualificada, necessária a observação de alteração legislativa que
modifica a redação do comando legal. Assim, aplica-se o instituto da
retroatividade benigna relativamente à multa de ofício qualificada, que
deverá ser recalculada com base no percentual reduzido de 100% (cem por
cento).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente o recurso voluntário interposto, não apreciando as alegações de “nulidade do auto
de infração por cerceamento do direito de defesa” e “ilegalidade na forma de apuração do ganho
de capital” por inovação recursal, para, na parte conhecida, dar parcial provimento ao recurso,
reduzindo a multa qualificada ao percentual de 100%.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ricardo Chiavegatto de Lima
(substituto integral), Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino.

Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.307 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720138/2017-19
3
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da19a Turma da
DRJ/SPO, consubstanciada no Acórdão 16-81.815 (p. 343), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Auto de Infração (p. 295) com vistas a exigir débito do
imposto de renda pessoa física em decorrência da constatação, pela fiscalização, da seguinte
infração cometida pela Contribuinte: omissão / apuração incorreta de ganhos de capital na
alienação de bens e direitos adquiridos em reais.
De acordo com o Termo de Encerramento da Ação Fiscal (p. 270), tem-se que:
A) FAZENDA VALE DA MACANAÍBA SITUADA EM PORTO SEGURO/BA, COM ÁREA
DE 492,1221 ha, MATRÍCULA No 7.705 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
E HIPOTECAS DA COMARCA DE PORTO SEGURO – BA (NIRF 0.221.784-8)
(...)
Em resumo, a contribuinte utilizou na apuração do ganho de capital auferido com
a venda de sua participação na propriedade da Fazenda Vale da Macanaíba (1/3
do imóvel) as informações relacionadas abaixo:
* Data de aquisição declarada: 01/01/2013 (embora a Escritura Pública de
Compra e Venda tenha sido lavrada em 23/05/2001).
* Data de alienação declarada: 05/09/2013 (considerou a data em que foi lavrada
a Escritura referente à alienação do imóvel).
* Valor de Alienação declarado: R$200.000,00 (1/3 do VTN declarado no DIAT
2013, ND05.45785.72-00, entregue em 03/09/2013).
* Custo de Aquisição declarado: R$60.000,00 (1/3 do valor de aquisição que
consta na Escritura Pública de Compra e Venda datada de 23/05/2001, conforme
se verifica à fl. 264).
(...)
No entanto, conforme já mencionado anteriormente, a própria contribuinte e a
Agropecuária Laffranchi apresentaram documentação comprobatória (fls. 97/123
e 145/158) de que o valor da alienação da Fazenda Vale da Macanaíba foi
recebido parceladamente e que o recebimento do primeiro pagamento ocorreu
em 16/07/2013 (fls. 123 e 145).
(...)
Dessa forma, diante do recebimento do pagamento da primeira parcela em
16/07/2013, conclui-se que em julho de 2013 já restava configurada a
ocorrência do fato gerador do imposto de renda sobre o ganho de capital.
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.307 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720138/2017-19
4
Logo, para fins de tributação, há que se considerar o mês de julho de 2013 como
efetiva data de alienação, quando ocorreu o recebimento da primeira parcela do
preço, não podendo a simples e posteriori lavratura da escritura constituir-se em
embaraço ao legítimo direito de a Fazenda Pública apurar seu crédito em
conformidade com a real sequência dos fatos/acontecimentos.
Outro ponto de relevância a ser verificado é a data da entrega do DIAT que, no
presente caso, foi transmitido em 03/09/2013 (fls. 30/35).
(...)
No entanto, caso não tenham sido entregues os DIAT relativos aos anos de
aquisição ou alienação, ou ambos, deve-se proceder ao cálculo do ganho de
capital com base nos valores reais da transação.
(...)
No presente caso, a alienação do imóvel restou comprovada em 16/07/2013 –
data do primeiro recebimento referente à venda da Fazenda Vale da Macanaíba
– e, portanto, antes da data de entrega do DIAT (ocorrida em 03/09/2013),
motivo pelo qual para apuração do ganho de capital, considera-se como custo e
como valor de alienação o valor constante nos respectivos documentos de
aquisição e de alienação.
(...)
Nesse contexto, o fato de que, embora o recebimento do primeiro pagamento
(ocorrência do fato gerador do tributo) tenha ocorrido em 16/07/2013, a Escritura
tenha sido lavrada apenas dois dias após a entrega da DIAT, constitui forte indício
de simulação, uma vez que o marco temporal da norma é justamente a entrega
da DIAT: se a alienação ocorrer antes dela o ganho de capital é apurado com base
nos valores da transação; se ocorrer depois dela, o ganho de capital é apurado
com base nos valores declarados em DIAT.
(...)
Cabe destacar que o VTN declarado pela contribuinte no DIAT relativo a 2013 (ano
de alienação) e utilizado por ela para cálculo do ganho de capital está claramente
subfaturado, com o evidente intuito de disfarçar e não tributar a maior parte dos
ganhos de capital auferidos na operação, conforme demonstrado a seguir:
De acordo com a Escritura Pública de Compra e Venda datada de 05/09/2013 (fls.
159/165), a Fazenda Vale da Macanaíba (com área de 492ha 12a 21ca) foi
vendida por R$ 12.420.926,00, atribuindo-se à Terra Nua o valor de
R$8.500.000,00 e às benfeitorias, construções, ascensões com plantios, incluindo
pastagens, culturas permanentes, café e eucalipto, o valor de R$ 3.920.926,00;
Por outro lado, na Declaração do ITR exercício 2013 entregue pelo contribuinte
em 03/09/2013 (fls. 30/35) referente à Fazenda Vale da Macanaíba, foi atribuído
à Terra Nua o valor de R$600.000,00, conforme reproduzido abaixo:
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.307 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720138/2017-19
5
(...)
Conclui-se, portanto, que o Valor da Terra Nua – VTN efetivamente recebido na
alienação do imóvel e que consta na Escritura Pública de Compra e Venda é
aproximadamente 14 vezes maior que o VTN informado no DIAT.
Ademais, a Portaria SRF no 447/2002 aprovou o Sistema de Preços de Terra (SIPT),
em atendimento ao disposto no artigo 14 da Lei no 9.393/96, que tem como
objetivo fornecer informações relativas a valores de terras para o cálculo e
lançamento do Imposto Territorial Rural – ITR e que é alimentado com valores de
terras e demais dados recebidos das Secretarias de Agricultura ou entidades
correlatas, e com os valores de terra nua da base de declarações do ITR.
A partir de consulta realizada no SIPT (fl. 46), o Valor da Terra Nua/ha no exercício
2013 para o município de Porto Seguro/BA (onde está localizada a Fazenda Vale
da Macanaíba) é de R$14.627,71/ha.
O valor total da terra nua referente à Fazenda Vale da Macanaíba, calculado a
partir da multiplicação do VTN/ha obtido por meio do SIPT pela área total do
imóvel é de R$ 14.627,71/ha x 492,1ha = R$ 7.198.296,09, ou seja, um valor muito
superior ao VTN de R$600.000,00 declarado no DIAT.
(...)
B) GLEBA DE TERRAS DESMEMBRADA DA FAZENDA VALE DO PARAJÚ SITUADA
EM PORTO SEGURO/BA, COM ÁREA DE 237,6265 ha, MATRÍCULA No 35.630 DO
CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E HIPOTECAS DA COMARCA DE PORTO
SEGURO – BA
Primeiramente, importante mencionar que a Fazenda Vale do Parajú,
originalmente com área de 473,0736ha e matriculada no Cartório de Registro
Imobiliário da cidade e comarca de Porto Seguro/BA sob o no 8.373, foi
desmembrada com a venda de uma gleba de terras com área de 235,4471ha (que
passou a ser denominada de Fazenda Bonequinha, matrícula 35.585, conforme se
verifica às fls. 249 e 254) para Landerico Rampinelli (conforme Escritura lavrada
em 13/08/2013, às fls. 248/253), tendo sido a gleba de terras remanescente (que
continuou com a denominação Fazenda Vale do Parajú, agora matriculada sob o
no 35.630, conforme se verifica às fls 185 e 187), com área de 237,6265ha,
vendida para Agropecuária Laffranchi (conforme Escritura lavrada em 05/09/2013
às fls. 185/197).
(...)
Em resumo, a contribuinte utilizou na apuração do ganho de capital auferido com
a venda de sua participação (1/3 do imóvel) na propriedade da gleba de terras
com área de 235,4471ha vendida para Agropecuária Laffranchi (e que
permaneceu com a denominação Fazenda Vale do Parajú) as informações
relacionadas abaixo:
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.307 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720138/2017-19
6
* Data de aquisição declarada: 01/01/2013 (embora tenha apresentado a
Escritura Pública de Compra e Venda lavrada em 23/05/2001).
* Data de alienação declarada: 05/09/2013 (considerou a data em que foi lavrada
a Escritura referente à alienação do imóvel).
* Valor de Alienação declarado: R$117.666,00 (1/3 do VTN declarado no DIAT
2013 da Fazenda Vale do Parajú com área de 473,0736ha (antes do
desmembramento), ND05.45785.71-00, entregue em 03/09/2013).
* Custo de Aquisição declarado: R$60.000,00 (1/3 do valor de aquisição da
Fazenda Vale do Parajú com área de 473,0736ha, ou seja, antes do
desmembramento, que consta na Escritura Pública de Compra e Venda datada de
23/05/2001 às fls. 127/132 e no Contrato Particular de Promessa de Compra e
Venda datado de 30/11/2000 às fls. 124/126).
Conforme já mencionado, a Fazenda Vale do Parajú (originalmente com área de
473,0736ha) foi desmembrada em duas partes:
* Gleba de terras com área de 235,4471ha vendida para Landerico Rampinelli,
conforme Escritura lavrada em 13/08/2013, às fls. 248/253;
* Gleba de terras com área de 237,6265ha (que continuou com a denominação
Fazenda Vale do Parajú), vendida para Agropecuária Laffranchi (conforme
Escritura lavrada em 05/09/2013 às fls. 185/197).
Apesar do desmembramento da fazenda, em dois imóveis menores, ter ocorrido
previamente, o DIAT transmitido em 03/09/2013 refere-se ao imóvel constituído
pela Fazenda Vale do Parajú com área de 473,0736ha (ou seja, sem considerar o
desmembramento). Verifica-se, portanto, que não foi entregue a DITR e,
conseqüentemente, o DIAT referente ao imóvel constituído pela gleba de terras
vendida para Agropecuária Laffranchi, matriculada no Cartório de Registro de
Imóveis e Hipotecas de Porto Seguro – BA sob o no 35.630 (e para a qual estamos
apurando o ganho de capital auferido com sua alienação).
(...)
Portanto, tendo em vista que não há DIAT relativo ao ano de alienação da gleba
de terras desmembrada da Fazenda Vale do Parajú e vendida à Agropecuária
Laffranchi, considera-se como custo e como valor de alienação, para apuração
do ganho de capital, o valor constante nos respectivos documentos de aquisição
e de alienação.
(...)
5.2.2. BENFEITORIAS
(...)
No que concerne ao valor de alienação dos imóveis, evidente que o valor das
benfeitorias somente pode ser apartado para a tributação como rendimento da
atividade rural, e não como ganho de capital, se comprovado que os seus custos
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.307 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720138/2017-19
7
foram deduzidos das receitas da atividade rural. Entretanto, a fiscalizada não
apresentou prova de que o valor das benfeitorias foi deduzido como custo ou
despesa da atividade rural.
(...)
Dessa forma, não existindo prova de que o valor das benfeitorias foi deduzido
como custo ou despesa da atividade rural, o valor das benfeitorias integram o
valor da alienação, conforme considerado no presente lançamento.
O valor de alienação das benfeitorias somente poderia ser tributado como
receita da atividade rural (com tributação favorecida) se o seu custo tivesse sido
deduzido como despesa de custeio da atividade rural e, neste caso, ser indicado,
destacadamente, em Bens da Atividade Rural do Demonstrativo da Atividade
Rural (nas colunas Discriminação e Valores em Reais), o que não ocorreu no caso
das Fazendas Vale da Macanaíba e Vale do Parajú. Portanto, as benfeitorias
alienadas submetem-se à tributação via apuração do ganho de capital.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 318), defendendo, em síntese, os seguintes pontos:
* inexatidão material em relação ao registro imobiliário da Fazenda Vale do Parajú;
* aponta que deve ser considerado o valor declarado na DIAT, apresentada dentro
do prazo legal e antes da lavratura de escritura pública de compra e venda;
* defende a inexistência de simulação, argumentando que a escritura só pode ter
sido lavrada com a DIAT (...). Se, antes de setembro não se poderia emitir a DIAT e, só com a DIAT,
em setembro, a escritura pode ser lavrada concretizando uma real operação de venda das
Fazendas;
* destaca que o VTN do ano da alienação e o valor efetivo de venda são grandezas
não comparáveis entre si, porque o primeiro (o VTN), por expressa determinação do art. 10, §1°, I,
da Lei n° 9.393/96, não inclui valores certamente apreciados no segundo. Neste ponto, aduz que a
RFB na resposta ao questionamento 610 de seu Manual de Perguntas e Respostas, respostas/IRPF
2011 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física informa, in verbis:
Pergunta: VTN DO DIAT MENOR QUE VALOR DE VENDA DA TERRA NUA 610 - No
caso de alienação em que o valor da terra nua (VTN) do Diat do ano da alienação
for menor que o valor efetivo da venda da terra nua do imóvel rural, como deve
ser declarada a diferença entre os valores?
Resposta: O valor de alienação para apuração do ganho de capital é o constante
no Diat do ano de alienação. Assim a diferença entre o valor de alienação e o
declarado no Diat deve ser informado como rendimento isento e não tributável.
* aduz ser inadequado o uso do Sistema de Preços de Terra (SIPT), tendo em vista
que, só em 29/04/2015 - portanto, após os eventos em questão - com a IN RFB n° 1.562
(informações sobre Valor da Terra Nua à Secretaria da Receita Federal do Brasil), foi objeto
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.307 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720138/2017-19
8
padronizado em sua nomenclatura dos tipos de terras que deverão compor o sistema de preços
por via da qual criou-se 06 (seis) categorias;
* aponta como correto o tratamento por si atribuído às benfeitorias e função do
que é legítimo o valor anotado na escritura no RGI, no que tange à Fazenda Vale do Parajú;
* defende a compensação do IR efetivamente pago e apurado na sua DIRPF, sob
pena de cobrança em duplicidade;
* por fim, defende a inaplicabilidade da imposição da multa qualificada.
A DRJ julgou improcedente a impugnação, nos termos do susodito Acórdão no 16-
81.815 (p. 343), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2013, 2014
GANHO DE CAPITAL. IMÓVEL RURAL. VALOR DE ALIENAÇÃO E CUSTO DE
AQUISIÇÃO.
Na alienação do imóvel rural adquirido a partir de 1997, considera-se custo de
aquisição para fins de apuração do ganho de capital, o valor da terra nua
declarado pelo alienante no Documento de Informação e Apuração do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural (Diat) do ano da aquisição. No caso de o
contribuinte adquirir e vender o imóvel rural antes da entrega do Diat, o ganho de
capital é igual à diferença entre o valor de alienação e o custo de aquisição.
GANHO DE CAPITAL. IMÓVEL RURAL. BENFEITORIAS.
No caso da alienação de imóvel rural, o ganho de capital corresponde à diferença
entre o valor de alienação e o custo de aquisição da terra nua (sem as
benfeitorias). Caso o custo das benfeitorias, tanto as adquiridas pelo alienante
quanto as por ele realizadas, não tenha sido deduzido como custo ou despesa da
atividade rural, o seu valor integra o custo de aquisição para fins de apuração do
ganho de capital.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
No caso de ação ou omissão dolosa por parte do sujeito passivo, tendente a
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, sua natureza ou circunstâncias materiais, é devida a aplicação de multa
qualificada prevista no art. 44, parágrafo 1o, da Lei no 9.430, de 1996. Impugnação
Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificada dos termos da decisão de primeira instância, a Contribuinte interpôs o
competente recurso voluntário (p. 368), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes termos,
em síntese:
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.307 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720138/2017-19
9
* nulidade do auto de infração por cerceamento do direito de defesa, em razão da
equivocada premissa de ausência de entrega da DIAT referente à Fazenda Parajú;

* ilegalidade na forma de apuração do ganho de capital, devendo ser anulado o
presente lançamento, haja vista que o critério jurídico adotado pela autoridade lançadora está
equivocado, pois deveria ter se valido da informação do SIPT, nos moldes do que determina o art.
14 da Lei 9.393/93, e não do valor referente à regularização da posse da terra pela Contribuinte;
* insubsistência do lançamento quanto o momento da alienação;
* da regularidade da dedutibilidade dos valores referentes às benfeitorias; e
* insubsistência da multa de ofício qualificada em razão da ausência de
comprovação do dolo, fraude ou sonegação;
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo. Entretanto, não deve ser integralmente
conhecido pelas razões a seguir expostas.
Das Matérias Não Conhecidas
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir débito do imposto de renda pessoa física em decorrência da constatação, pela
fiscalização, da seguinte infração cometida pela Contribuinte: omissão / apuração incorreta de
ganhos de capital na alienação de bens e direitos adquiridos em reais.
Em sua peça recursal, a Contribuinte esgrime suas razões de defesa nos seguintes
pontos, em síntese:
* nulidade do auto de infração por cerceamento do direito de defesa, em razão da
equivocada premissa de ausência de entrega da DIAT referente à Fazenda Parajú;
* ilegalidade na forma de apuração do ganho de capital, devendo ser anulado o
presente lançamento, haja vista que o critério jurídico adotado pela autoridade lançadora está
equivocado, pois deveria ter se valido da informação do SIPT, nos moldes do que determina o art.
14 da Lei 9.393/93, e não do valor referente à regularização da posse da terra pela Contribuinte;
* insubsistência do lançamento quanto o momento da alienação;
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.307 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720138/2017-19
10
* da regularidade da dedutibilidade dos valores referentes às benfeitorias; e
* insubsistência da multa de ofício qualificada em razão da ausência de
comprovação do dolo, fraude ou sonegação;
Ocorre que, analisando-se as razões de defesa deduzidas em sede de recurso
voluntário em cotejo com aquelas apresentadas na impugnação, verifica-se que houve inovação /
alteração por parte da Contribuinte no que tange às alegações de “nulidade do auto de infração
por cerceamento do direito de defesa” e “ilegalidade na forma de apuração do ganho de capital”.
É flagrante, pois, a inovação operada em sede de recurso, tratando-se de matéria
preclusa em razão de sua não exposição na primeira instância administrativa, não tendo sido
examinada pela autoridade julgadora de primeira instância, o que contraria o princípio do duplo
grau de jurisdição, bem como o do contraditório e o da ampla defesa.
A preclusão processual é um elemento que limita a atuação das partes durante a
tramitação do processo, imputando-lhe celeridade, numa sequência lógica e ordenada dos fatos,
em prol da pretendida pacificação social.
Humberto Theodoro Júnior ensina que preclusão é “a perda da faculdade ou direito
processual, que se extinguiu por não exercício em tempo útil”. Ainda segundo o mestre, com a
preclusão, “evita-se o desenvolvimento arbitrário do processo, que só geraria a balbúrdia, o caos e
a perplexidade para as partes e o juiz”.
Tal princípio busca garantir o avanço da relação processual e impedir o retrocesso
às fases anteriores do processo, encontrando-se fixado o limite da controvérsia, no Processo
Administrativo Fiscal (PAF), no momento da impugnação/manifestação de inconformidade.
O inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, norma que regula o Processo
Administrativo Fiscal – PAF em âmbito federal, é expresso no sentido de que, a menos que se
destinem a contrapor razões trazidas na decisão recorrida, os motivos de fato e de direito em que
se fundamentam os pontos de discordância e as razões e provas que possuir o contribuinte devem
ser apresentados na impugnação.
Decreto n. 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões a provas que possuir
No caso em análise, não há qualquer registro na peça impugnatória das matérias
em destaque suscitadas no recurso voluntário, razão pela qual não se conhece de tais argumentos.
Não é lícito inovar no recurso para inserir questão diversa daquela originalmente
deduzida na impugnação/manifestação de inconformidade, devendo-se afastar as inovações por
se referirem a matérias não impugnadas no momento processual devido.
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.307 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720138/2017-19
11

Da Insubsistência do Lançamento quanto o Momento da Alienação
Neste ponto, a Recorrente defende que a alienação do imóvel rural restou
consolidada em 05/09/2013, conforme constam nas Escrituras Públicas de Compra e Venda, mas a
fiscalização desconsiderou toda a transação por entender que fora simulada por conta das datas.
Destaca que não existe essa hipótese de desconsideração do envio da DIAT, o que já
deveria ser suficiente para desconstituir o presente lançamento, haja vista que houve o envio da
DIAT, devendo ter sido levando em consideração para fins do cálculo do ganho de capital, nos
moldes do disposto no art. 19 e 8 da Lei 9.393/96.
Aponta ainda que se valeu também a fiscalização da informação de que o valor das
arras (artigo 418 do Código Civil), praxe em negócios de venda de imóveis rurais, deveria antecipar
a venda para julho de 2013 e não setembro de 2013, como registrado no cartório. Ocorre que, ao
considerar a entrada desse valor, que não havia qualquer formalização de compra e venda do
imóvel rural, está se antecipando evento e pagamento de imposto que oportunamente não
poderia ocorrer.
Sobre o tema, o órgão julgador de primeira instância destacou e concluiu que:
(...)
Conforme consta dos demonstrativos de apuração dos ganhos de capital
entregues à Receita Federal do Brasil junto com a DIRPF relativa ao ano-
calendário de 2013, a interessada apurou o ganho de capital com a utilização das
seguintes informações, do que resultou imposto de renda sujeito à tributação
exclusiva na fonte de R$ 20.349,93 (fl. 14/15):
a) data de aquisição declarada: 01/01/2013;
b) data de alienação declarada: 05/09/2013;
c) valor de alienação declarado: R$ 200.000,00;
d) custo de aquisição declarado: R$ 60.000,00.
(...)
Embora a data de alienação utilizada pela interessada para apurar o ganho de
capital tenha sido 05/09/2013 2013 (data em que foi lavrada a escritura referente
à alienação do imóvel), a documentação comprobatória apresentada pelas partes
(fl. 97/123 e 145/158) comprovam que a primeira parcela do valor da alienação,
no valor de R$ 1.125.000,00, foi paga na data de 16/07/2013 (fl. 123 e 145).
Ora, o pagamento da primeira parcela do negócio evidencia que a venda do
imóvel ocorreu, de fato, no mês de julho, e não em setembro, como declarou a
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.307 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720138/2017-19
12
impugnante, ainda que a escritura tenha sido lavrada posteriormente, em
05/09/2013.
Por conseguinte, é forçoso concluir que o fato gerado da obrigação tributária
relativa ao imposto de renda incidente sobre o ganho de capital ocorreu em
16/07/2013, quando do recebimento do pagamento da primeira parcela, sendo
essa data a ser utilizada para fins de apuração do ganho de capital, na forma do o
artigo 31 da Instrução Normativa SRF no 84, de 2001, supramencionado.
No tocante ao valor de alienação computado para apuração do ganho de capital, a
interessada tomou o valor da terra nua informado no Documento de Informação
e Apuração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (Diat) entregue em
03/09/2013.
Em princípio, para fins de apuração de ganho de capital, o custo de aquisição e o
valor de alienação do imóvel rural é o Valor da Terra Nua (VTN) declarado nos Diat
dos anos da ocorrência da aquisição e da alienação do imóvel, respectivamente,
conforme dispõe os artigos 8o, 14 e 19 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de
1996
(...)
Ocorre que o art. 10, parágrafo 1o, inciso I, da Instrução Normativa SRF no 84, de
2001, determina que, nos casos em que o contribuinte adquira ou venda o imóvel
rural antes da entrega do Diat, o ganho de capital é igual à diferença entre o valor
de alienação e o custo de aquisição.
(...)
Como no caso concreto a venda do imóvel – e, por conseguinte, o fato gerador da
obrigação tributária – ocorreu de fato no mês de julho (16/07/2013), antes da
entrega do Diat (03/09/2013), a contribuinte deveria ter procedido ao cálculo do
ganho de capital com base no valor real da transação de alienação do imóvel, e
não o valor da terra nua que seria posteriormente informado no referido
documento em setembro.
(...)
Dessa forma, com base nos elementos de prova do processo, a apuração do
ganho de capital deveria ter sido efetuada considerando-se:
a) data de alienação: 16/07/2013 (data do pagamento da primeira parcela e da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária);
b) data de aquisição: 23/05/2001 (conforme informado na escritura pública de
compra e venda à fl. 161);
c) valor de alienação: R$ 4.140.308,67 (1/3 do valor real da transação de R$
12.420.926,00); e
d) custo de aquisição: R$ 60.000,00 (1/3 do valor de aquisição que consta na
escritura pública de compra e venda, datada de 23/05/2001).
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.307 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720138/2017-19
13
A defesa alega que a própria RFB tem o entendimento de que a prova da data e
do custo de aquisição do imóvel alienado pode fazer-se mediante contrato de
compra/venda desde que registrado, citando acórdão da DRJ de Porto Alegre.
Não há dúvida de que o contrato de compra e venda registrado faz prova da data
e do custo de aquisição do imóvel alienado, desde que, obviamente, não haja
outros indícios de que a transação tenha ocorrido em data diversa, como é o caso
destes autos, em que o pagamento da primeira parcela é anterior em dois meses
à escritura lavrada.
Tratando-se de situação de fato, o fato gerador considera-se ocorrido e existentes
os seus efeitos desde o momento em que o se verifiquem as circunstâncias
materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe são próprios
(art. 116, inciso I, do Código Tributário Nacional – CTN instituído pela Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966).
Nesse caso, a verdade material deve prevalecer sobre a formal. A alienação
ocorreu, pelo menos, na data do pagamento da primeira parcela do preço
(16/07/2013), e não na data em que a escritura foi lavrada (05/09/2013).
Entendo que não há reparos a serem feitos na decisão de primeira instância neste
particular.
De fato, conforme destacado pela Fiscalização, a própria contribuinte e a
Agropecuária Laffranchi apresentaram documentação comprobatória (fls. 97/123 e 145/158) de
que o valor da alienação da Fazenda Vale da Macanaíba foi recebido parceladamente e que o
recebimento do primeiro pagamento ocorreu em 16/07/2013 (fls. 123 e 145).
Neste particular, destaque-se a declaração emitida pela empresa Agropecuária
Laffranchi (p. 139) no sentido de que (i) efetuou o pegamento do valor referente à “entrada
inicial” em 16/07/2013 e as (ii) compras dos terrenos “foram feitas de forma tácita”.
No que tange ao art. 10 da IN no 84/2001, trago à lume os escólios da Ministra
Regina Helena Costa, objeto do REsp no 2119289, in verbis:
Trata-se de Recurso Especial interposto por EDI ROBERTO DA SILVA CASTRO -
SUCESSÃO contra acórdão prolatado, por unanimidade, pela 2a Turma do Tribunal
Regional Federal da 4a Região, no julgamento de apelação, assim ementado:
IRPF. GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. ARTS. 14 E 19 DA LEI
9.393, DE 1996. ART. 10, §2o DA IN 84, DE 2001. ARBITRAMENTO. VALORES
INFORMADOS NOS DOCUMENTOS DE AQUISIÇÃO E ALIENAÇÃO.
(...)
Com amparo no art. 105, III, a e c, da Constituição da República, além da
divergência jurisprudencial, aponta-se ofensa aos dispositivos a seguir
relacionados, alegando-se, em síntese, que:
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.307 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720138/2017-19
14
I. Arts. 14 e 19 da Lei n. 9.393/1996: " Receita Federal condiciona a aplicação do
art. 19 da Lei 9.393/96 à entrega da DIAT, impondo uma restrição que a lei não
impôs, em clara ofensa ao princípio da legalidade/ tipicidade tributária. Por certo
que a lei 9.393/93, ao estabelecer a materialidade do ganho de capital,
determinou que seja utilizado o VTN declarado no ano da aquisição (para
definição do custo de aquisição) e o VTN declarado no ano da alienação (para a
definição do custo de venda), o que pressupõe a apresentação da DIAT com tais
informações. O fato da declaração ainda não ter sido entregue na data da compra
ou venda do imóvel não inviabiliza, entretanto, a aplicação do art. 19 como
pretende a Instrução Normativa. Tampouco a ausência de entrega da DIAT tem o
condão de fazê-lo".
(...)
DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA Trata-se, na origem, de ação anulatória de
débito fiscal, interposta por edi roberto da silva castro, contra a união federal,
buscando a anulação do auto de infração n. 1010300/00186/10, por equívoco da
Auditora Fiscal responsável ter realizado lançamento com base em dispositivo que
contraria a Lei n. 9.393/1996.
(...)
O Tribunal Regional Federal da 4a Região deu provimento ao recurso de apelação
para reconhecer a legalidade do art. 10 da Instrução Normativa SRF n. 84/2001,
possibilitando a utilização dos documentos de aquisição e alienação no caso dos
autos, em virtude de inexistência de declaração da terra nua pelo contribuinte.
DA OFENSA AOS ARTS. 14 E 19 DA LEI N. 9.393/1996 A Recorrente aponta para a
necessidade de reforma do acórdão recorrido, haja vista a Instrução Normativa da
Secretaria da Receita Federal n. 84/2001 ter transgredido o limite legal ao prever
a utilização dos documentos de aquisição e alienação em virtude da inexistência
de declaração da terra nua por parte do contribuinte.
A Corte de origem, por sua vez, assim dirimiu a controvérsia:
Como se vê, o ganho de capital é apurado pela diferença entre o valor de
alienação e o de aquisição, já declarados pelo contribuinte ao Fisco, sendo aqui
pertinente falar-se em "lançamento por declaração" (Código Tributário Nacional -
CTN, art. 147), que é um lançamento feito pela autoridade fiscal com a
colaboração inicial do contribuinte, mediante a apresentação de declaração,
retificável de ofício pelo Fisco (CTN, art. 147, §2o).
Pode ocorrer, contudo, a hipótese de a alienação ocorrer sem que o contribuinte
tenha ainda declarado, ou tenha deixado de declarar o valor da terra nua, caso
em que deve ser observado o prescrito no artigo 14 da mesma Lei no 9.393, de
1996, ou seja, o Fisco fará o lançamento independentemente daquela iniciativa do
contribuinte, promovendo então o arbitramento do valor do tributo, conforme
prescreve o artigo 148 do Código Tributário Nacional (CTN):
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.307 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720138/2017-19
15
(...)
Para simplificar esse arbitramento, no caso de alienação de imóvel rural (caso dos
autos), o Fisco, mediante a IN SRF no 84, de 2001, considera os valores
informados nos documentos de aquisição e alienação, o que, de resto, vai ao
encontro dos interesses do próprio contribuinte, presumindo-se sejam
verdadeiras tais informações:
(...)
Evidentemente, em qualquer caso, ou seja, tanto no caso de o contribuinte
apresentar declaração (art. 147 do CTN) quanto no caso de o Fisco discordar das
informações constantes dos documentos de aquisição ou alienação (IN SRF no 84,
de 2001), poderá este último demonstrar que aquela declaração ou estas
informações não condizem com a realidade, e então promover o arbitramento do
valor devido com base em quaisquer outros meios lícitos de prova (art. 148 do
CTN).
No presente caso, contudo, o Fisco, autorizado legalmente pela hipótese de falta
de declaração da terra nua pelo contribuinte, por ocasião da aquisição e da
alienação do imóvel (art.19, caput, da Lei 9.393, de 1996) entendeu que o caso
era de arbitramento do ganho do capital, com base nas informações constantes
dos documentos de aquisição e alienação do imóvel, tal como estabelece o §2o do
artigo 10 da IN SRF no 84, de 2001, no que não se vê nenhuma irregularidade, mas
sim conduta que vem ao encontro dos interesses do próprio contribuinte, que as
fez inserir naqueles documentos.
Enfim, não é possível confundir legalidade com literalidade. Quando o artigo 14 da
Lei no9.393, de 1996 (Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT,
bem como de subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou
fraudulentas, a Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao
lançamento de ofício do imposto, considerando informações sobre preços de
terras, constantes de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total,
área tributável e grau de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de
fiscalização) aponta determinados meios de prova para o arbitramento do valor
dos bens, evidentemente não está a excluir aquela que, sem sombra de dúvida, é
a prova mais cabal do valor de uma transação imobiliária, ou seja, os valores
constantes dos documentos de aquisição e alienação, tanto mais que ali inseridos
com a participação não do Fisco, mas sim do contribuinte.
Daí a legalidade do artigo 10,§2o, da IN SRF no 84, de 2001, desde que
interpretada inteligentemente essa norma, conforme preconizava Carlos
Maximiliano:
(...)
Neste contexto, nega-se provimento ao apelo recursal da Contribuinte neste
particular.
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.307 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720138/2017-19
16
Da Regularidade da Dedutibilidade dos Valores referentes às Benfeitorias
Com relação à dedução dos valores referentes às benfeitorias, a Recorrente
defende, em síntese, que:
33. Contudo, por meio do valor anotado na escritura no Registro de Cartório e
Imóveis, nitidamente, poderia se verificar o valor das benfeitorias, como
realmente segregou o i. Auditor Fiscal no Termo de Relatório Fiscal, conforme
trecho colacionado abaixo:

34. Diante dessa possibilidade de segregação, bem como o anotado nas Escrituras
Públicas serem considerados documentos hábeis e idôneos, espera que sejam
realizadas as deduções, em prol de enriquecimento ilícito do estado que possui
conhecimento dos valores relativos as benfeitorias.
Razão não assiste à Contribuinte neste particular.
Conforme destacado pelo órgão julgador de primeira instância, tem-se que:
Na apuração do ganho de capital na alienação de bens e direitos de que trata o
art. 117 do Regulamento do Imposto de Renda, o valor de alienação, como regra,
é o preço efetivo da operação (art. 123, inciso I, do RIR/1999). Diferentemente, na
alienação do imóvel rural com benfeitorias, o valor de alienação a ser considerado
é, como regra, o valor correspondente à terra nua (§ 2o do art. 123 do RIR/1999).
Em relação aos custos das benfeitorias (construções, instalações e
melhoramentos), das culturas permanentes e temporárias, das árvores e florestas
plantadas e das pastagens cultivadas ou melhoradas, incorridos no imóvel rural
alienado, a legislação admite que sejam computados para efeito de apuração de
ganho de capital, desde que não tenham sido deduzidos como despesa de custeio,
na apuração do resultado da atividade rural. É o que dispõe o art. 9o da IN RFB no
84, de 2001:
(...)
Daí decorre que o valor das benfeitorias, bem como dos demais investimentos
efetuados no imóvel rural referidos no parágrafo 1o supracitado, deve ser
excluído do valor de alienação para efeito da tributação do ganho de capital
apenas nos casos em que os custos correspondentes tenham sido deduzidos
como despesa de custeio na apuração do resultado da atividade rural.
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.307 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720138/2017-19
17
Caso contrário, os rendimentos auferidos na venda dos bens ou benfeitorias são
tributados como ganho de capital.
(...)
No caso concreto, a interessada não comprovou que os custos das benfeitorias
foram deduzidos como despesa de custeio na apuração da determinação da base
de cálculo do imposto da atividade rural, por ocasião do procedimento fiscal,
quando deixou de atender intimação da fiscalização para apresentar o Livro Caixa
da atividade rural com o registro de todos os valores referentes às benfeitorias,
construções, ascensões com plantios, incluindo pastagens, culturas permanentes,
café e eucalipto realizadas nas fazendas Vale da Macanaíba e Vale do Parajú, que
constaram das respectivas escritura de compra e venda, acompanhados da
documentação comprobatória, conforme registrado no Termo de Encerramento
da Ação Fiscal (fl. 285/286 – destaques do original):
Intimada a apresentar os livros CAIXA da atividade rural, onde constam os
registros de todos os valores referentes às benfeitorias, construções, ascensões
com plantios, incluindo pastagens, culturas permanentes, café e eucalipto
realizadas nas fazendas VALE DA MACANAÍBA e VALE DO PARAJÚ e citadas na
Escritura de Compra e Venda, acompanhados da documentação
comprobatória de cada lançamento realizado, a contribuinte tão somente
informou que não possui os livros CAIXA, conforme carta resposta apresentada
em 20/09/2016 (fl. 59, item 6). Reintimada a apresentar os referidos livros,
acompanhados da respectiva documentação comprobatória, a fiscalizada não
atendeu à solicitação. Dessa forma, não existindo prova de que o valor das
benfeitorias foi deduzido como custo ou despesa da atividade rural, o valor
das benfeitorias integram o valor da alienação, conforme considerado no
presente lançamento.
Considerando que a contribuinte não logrou comprovar para a fiscalização que o
valor das benfeitorias foi deduzido como custo ou despesa da atividade rural, o
lançamento aplicou a legislação ao caso concreto correta e devidamente,
seguindo o posicionamento da RFB acerca matéria, pelo que nenhum reparo
merece neste ponto.
(...)
É de se destacar que a impugnação não veio instruída com cópia do Livro Caixa da
atividade rural e dos documentos que o instruem solicitados pela fiscalização.
Assim, o procedimento adotado em relação às benfeitorias no lançamento deve
ser mantido.
Considerando que, em seu apelo recursal, a Contribuinte não apresentou qualquer
informação e/ou documento com vistas a afastar os fundamentos da Fiscalização e, por
conseguinte, do órgão julgador de primeira instância, impõe-se a manutenção da r. decisão neste
ponto pelos seus próprios fundamentos.
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.307 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720138/2017-19
18
Da Multa de Ofício Qualificada
Com relação à qualificação da multa de ofício, assim se manifestou a Recorrente:
35. Conforme já explicitado acima, não há embasamento legal que sustente a tese
de que houve o intuito doloso, sonegatório ou fraudulento que justifique, nos
termos do art. 44, parágrafo 1', da Lei 9.430, combinado com os artigos 71, 72 e
73 da Lei n' 4.502, a qualificação da multa de ofício.
36. Isso porque, se houvesse o intuito doloso de fraudar ou sonegar, como trazido
na fiscalização, a Recorrente teria “arquitetado” para que a arras/sinal/ entrada
da compra e venda ocorresse também após o envio da DIAT, que se deu em
03/09/2013, quase um mês após a liberação (19.08.2013) do sistema da RFB, que
se deu em 19/08/2013 ( IN RFB n' 1.380/2013).
37. É nítido que todo o trâmite de venda de imóvel, inclusive, rural é demorado e
burocrático, onde, por conta de toda a situação de documentação, há
necessidade de pagamento de arras. Se a compra já tivesse ocorrido, realmente,
como relatado no Termo de Relatório Fiscal, em 16/07/2013, já poderia em
agosto de 2013 ter sido encaminhado o DIAT, pois o sistema já estava liberado.
38. Mas, como não havia esse intuito doloso ou fraudulento, a DIAT foi
encaminhada e, consequentemente/coincidentemente, fora firmada a venda e o
Contrato de Compra e Venda assinado em 05/09/2013, onde só foi registrado em
23/09/2013. É nítido que todo o trâmite da venda do imóvel rural se deu de forma
habitual e comum.
Sobre o tema, a DRJ destacou e concluiu que:
A interessada apurou o ganho de capital na alienação de imóveis rurais utilizando
o VTN declarado no Diat como custo de alienação. Apesar de tal procedimento
resultar em um valor de imposto a pagar menor, o procedimento adotado foi
indevido e sem tem amparo na legislação, porquanto, como se estabeleceu no
item anterior deste voto, o fato gerador ocorreu antes da entrega da Diat.
Ocorre que, como bem destacou a defesa, por ocasião da alienação dos imóveis
em questão, o programa gerador do Diat sequer estava disponível aos
contribuintes (16/07/2018). Então, para dar aparência de legalidade ao
procedimento indevido, as partes intervenientes nas alienações – incluindo a
interessada – aguardaram que o Diat pudesse ser e fosse entregue (03/09/2018)
para somente depois providenciarem a lavratura das escrituras de compra e
venda (05/09/2013).
Ademais, além da indevida utilização do VTN declarado no Diat como preço de
alienação no ganho de capital, os intervenientes declararam VTN várias vezes
inferior ao valor de mercado dos imóveis. Isso foi comprovado a partir de
parâmetros informações obtidas no Sistema de Preços de Terra (SIPT).
Apesar de a defesa questionar a utilização do SIPT como valor de referência –
questiona, na verdade, a própria legislação –, o fato é que os próprios valores
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.307 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720138/2017-19
19
pelos quais as transações foram efetivadas, conforme declarado nas escrituras de
compra e venda pelos intervenientes, demonstram que o valor de mercado
desses imóveis era muito superior ao que foi declarado no Diat, em
descumprimento ao disposto no art. 8o, parágrafos 1o e 2o, da Lei no 9.393, de 19
de dezembro de 1996.
Assim que, por exemplo, em relação à Fazenda Vale da Macanaíba, para um VTN
de R$ 600.000,00 declarado pelos intervenientes no Diat em 03/09/2013 e um
valor de mercado calculado com base no SIPT de R$ 7.198.296,09 (fl. 280/281), os
mesmos intervenientes atribuíram VTN de R$ 8.500.000,00 na escritura de
compra e venda (fl. 161), isso dois dias após a entrega do mencionado Diat.
Por fim, a interessada também deixou de incluir o custo das benfeitorias que
constavam dos imóveis rurais alienados na base de cálculo do imposto incidente
sobre o ganho de capital, mesmo não tendo deduzido o custo das benfeitorias
como despesa de custeio na apuração da determinação da base de cálculo do
imposto da atividade rural, reduzindo indevidamente o valor do imposto apurado.
Todos esses fatos, juntos, evidenciam que a interessada incorreu nas condutas
dolosas descritas nos art. 71 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, o que
impõe a aplicação da multa qualificada exigida no auto de infração.
Não há reparos a serem feitos na decisão de primeira instância neste particular.
De fato, tratando-se de operações de compra e venda de imóvel rural, por valores
que atingiram a cifra de milhões de reais, celebrados entre diversas partes intervenientes, dentre
elas uma pessoa jurídica adquirente dos imóveis, é de causar, no mínimo, estranheza, o fato de a
Adquirente ter efetuado o pagamento de R$ 3.000.000,00 em julho/2013, sem qualquer espécie
de garantia, ante a inexistência de um contrato de compra e venda particular.
Como destacado pela DRJ, para dar aparência de legalidade ao procedimento
indevido, as partes aguardaram que o Diat pudesse ser e fosse entregue (03/09/2018) para
somente depois providenciarem a lavratura das escrituras de compra e venda (05/09/2013).
Assim, correta a qualificação da muta no caso concreto.
Todavia, consoante os escólios do Conselheiro Matheus Soares Leite, objeto do
Acórdão no 2401-012.070, com a superveniência da Lei no 14.689, de 2023, o § 1o do artigo 44 da
Lei no 9.430/1996 foi alterado pela Lei no 14.689/2023, com acréscimo dos incisos VI, VII e §§ 1o-A
e 1oC, passando o dispositivo a ostentar a redação supratranscrita.
Depreende-se, pois, que a superveniência da Lei no 14.689, de 20 de setembro de
2023, que alterou tão somente o percentual da Multa Qualificada, prevista no art. 44, I, § 1o da Lei
no 9.430/1996, passando a ser de 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício.
Ou seja, a nova lei, por meio da inclusão do inciso VI ao art. 44, I, § 1o da Lei no
9.430/1996, nas hipóteses de ausência de reincidência, reduziu a multa de ofício qualificada de
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.307 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720138/2017-19
20
150% para 100%. Por sua vez, no caso de reincidência, a multa de 150% será aplicada (dobrada).
Em termos práticos, se o contribuinte não for reincidente a multa será de 100% e não mais de
duas vezes 75%.
No presente caso a fiscalização não esclareceu se seria o caso ou não de ocorrência
de reincidência da conduta infracional. Consequentemente, conforme estatuído pelo inciso VII e §
1-A deve ser referida “multa qualificada” reduzida de 150% para 100%.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente o recurso voluntário
interposto, não apreciando as alegações de “nulidade do auto de infração por cerceamento do
direito de defesa” e “ilegalidade na forma de apuração do ganho de capital” por inovação recursal,
e, na parte conhecida, dar parcial provimento ao recurso, reduzindo a multa qualificada ao
percentual de 100%.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 414
DF CARF MF
Original